Tribunal: TJMT
Processo: 1009781-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009781-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVANTE), FLAVIO D. CARDOSO - RESTAURANTE - CNPJ: 22.341.636/0001-30 (AGRAVADO), PAULO CEZAR REBULI - CPF: 354.056.511-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE
PESQUISA VIA SISBAJUD DE ATIVOS FINANCEIROS EXISTENTES EM NOME DA EXECUTADA E TAMBÉM DO SEU REPRESENTANTE LEGAL
– EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSIDADE – CONFUSÃO PATRIMONIAL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Por se tratar de empresário individual, o seu patrimônio não se distingue com o da pessoa física, sendo plenamente possível a constrição de bens, assim como a efetivação de penhora
online
, com base no CNPJ do empresário individual e no CPF da pessoa física.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1009781-80.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO

AGRAVADO:

FLÁVIO D. CARDOSO - RESTAURANTE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
,
contra decisão interlocutória proferida pela
MMa. Juíza da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
,

lançada nos autos
Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Monitória no 1025721 -

93.2021.8.11.0041,
proposta em desfavor de
FLÁVIO D. CARDOSO - RESTAURANTE
, que indeferiu o pedido formulado pela ora agravante de pesquisas no Sisbajud
em nome do empresário individual e também do seu representante legal
.

Em suas razões recursais, a apelante alega que
realizou pedido de busca de bens do sócio da empresa demandada, em razão da natureza jurídica de empresário individual (MEI), uma vez que
“
tratando de empresário

individual fica presumida a confusão patrimonial para com a pessoa física de

seu sócio unipessoal, como no caso dos autos, sendo até mesmo desnecessária

a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para
“
determinar a inclusão do sócio Flávio Damoro Cardoso, inscrito no CPF sob o no 053.432.141-00 no polo passivo da demanda, bem como determinar a busca de bens penhoráveis, via SISBAJUD
”
(sic).

Não houve
pedido de tutela de urgência
.

Contraminuta ofertada no Id
129969672, em que a parte agravada refuta os argumentos expostos pela recorrente, requerendo, ao final, o desprovimento deste instrumento.

Preparo recolhido no Id
129161661.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia verificar se é possível ou não a realização de
pesquisa via
Sisbajud
de ativos financeiros existentes em nome da agravada, ora executada, e também do seu representante legal.

A Magistrada indeferiu o pedido sob o argumento de que “
A parte requerida da presente ação é
FLAVIO D. CARDOSO - RESTAURANTE - ME, portanto as pesquisas de bens pretendidas, devem ser limitadas a parte executada.
Caso pretenda a desconsideração da pessoa jurídica, deverá ingressar com incidente próprio”
(Id 83381031 – autos de origem).

Todavia, ao que consta dos autos, a executada, ora agravada, é empresária individual (MEI), e nesse contexto o patrimônio da pessoa natural que se dedica à exploração de uma atividade empresarial individualmente encontra-se indistinguível, tanto em relação aos ativos quanto aos passivos, de modo que pode o credor pleitear a satisfação de seu crédito mediante a expropriação de quaisquer bens do empresário individual, sendo indiferente se estão ativo e passivo ligados – ou não – à exploração da atividade empresarial.

Melhor explicando, a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual.

Assim o patrimônio do empresário individual responde solidária e ilimitadamente pelo débito, pois a empresa individual é mera ficção jurídica para obtenção de vantagens fiscais, sem personalidade jurídica própria.

Logo, tratando-se de empresa individual, o empresário responde pelas dívidas da firma sem necessidade de instauração de procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não há separação do patrimônio da pessoa jurídica individual do natural.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – INÉRCIA –
DEFERIMENTO DE PESQUISA VIA SISBAJUD DE ATIVOS FINANCEIROS EXISTENTES EM NOME DA EXECUTADA E TAMBÉM DO SEU REPRESENTANTE LEGAL – EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – CONFUSÃO PATRIMONIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual” (REsp n. 1.355.000/SP, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.10.2016). No caso, havendo confusão patrimonial entre a empresa de pequeno porte e o seu representante legal, resta evidente que o patrimônio do empresário individual responde solidária e ilimitadamente pelo débito, pois, consoante entendimento do c. STJ, repiso, a empresa individual é mera ficção jurídica para obtenção de vantagens fiscais, sem personalidade jurídica própria, sendo desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica, ante a existência de confusão patrimonial.”
(TJ-MT 10008309720228110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE BENS DO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA EXECUTADA –
PESSOA JURÍDICA INDIVIDUAL – CONFUSÃO DO PATRIMÔNIO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE BENS DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL AINDA QUE SE TRATE DE DÍVIDA CONTRAÍDA PELA PESSOA JURÍDICA
– RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento do STJ, a empresa individual consiste em mera ficção jurídica para permitir à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que isso implique em distinção entre o patrimônio da empresa individual e o da pessoa física titular da firma (REsp 1.355.000/SP, AgInt no AREsp 1669328/PR).
Assim, comprovado pela agravante que executada cuida-se de empresa individual, possível a constrição de bens em nome do empresário individual ainda que se trate de dívida contraída pela pessoa jurídica
.”
(N.U 1019898-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
– CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE A FIRMA INDIVIDUAL E A PESSOA FÍSICA – PENHORA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PESSOA FÍSICA – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Embora o empresário individual constitua uma pessoa jurídica, seu patrimônio é único em relação à pessoa física titular da empresa, por consequência não é aceitável dissociar os bens do empresário individual dos bens da pessoa natural. Assim, é possível a realização dos atos expropriatórios contra qualquer um deles para a satisfação do crédito perseguido pelo credor
, ficando a cargo do Juízo de origem a apreciação de eventual impenhorabilidade, se deduzida em Primeira Instância.”
(N.U 1013400-57.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar a decisão hostilizada e determinar

pesquisa via
Sisbajud
de ativos financeiros existentes em nome da executada e também do seu representante legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022